Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0723651-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JÉSSICA APARECIDA KRETSCHMER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 1. Nos termos do art. 302, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Por sua vez, o art. 303 estabelece que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Ainda sobre o direito à inviolabilidade de domicílio e suas nuances, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 2. Se o ingresso dos policiais foi precedido da apreensão de expressiva quantidade de drogas, sob a posse de indivíduos que haviam saído da residência, é possível a mitigação do direito fundamental em destaque. Como consequência, não há falar em nulidade da prova originária ou por derivação. 3. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem legitimidade e credibilidade. Constituem elementos aptos à formação do convencimento do julgador, especialmente quando em harmonia com as outras provas coligidas aos autos (auto de apreensão e apresentação, provas periciais e quebra de sigilo telemático). 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. 5. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria. 5.1. Se a quantidade apreendida é expressiva e o aludido vetor não foi considerado para a exasperação da pena-base, emerge adequado e proporcional a fração aplicada pelo juízo singular para reduzir a pena. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 7. Não há falar em bis in idem se o que se reprova é a incapacidade de observância às regras básicas de convívio social, o desprezo pela função preventiva da condenação, além da quebra de confiança em relação à progressão de regime concedida – e não a existência de condenação definitiva pretérita. 8. Constatada a existência de erro material no capítulo da dosimetria, a reprimenda deve ser redimensionada. 9. Recurso conhecidos. Parcialmente provido de um dos réus e desprovidos os dos demais. A recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei 11.343/06, pugnando pela aplicação da fração de redução em face do privilégio no patamar máximo de dois terços. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, §4o, e 42 da Lei 11.343/06, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente (revisão da dosimetria da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030